Tribunal: STF
Processo: HC 190119
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro FELIX FISCHER, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 605.762/MG. 
    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) em decisão assim fundamentada (Doc. 11):
    Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público, em desfavor de Domingos Lopes de Araújo Neto, Joel Carrijo de Souza Filho, Jairo Caetano da Costa, Cezar Rodrigues Marquez, dando-lhes como incursos nas sanções do art. 157, §2°, incisos II, IV e V c/c §2°-A, inciso I, na forma do art. 29 c/c art. 299, caput, todos do Código Penal e Gisclei Aparecido Pereira Flores; Neilton Rodrigues de Oliveira e Ricardo Pina de Medeiros Campos, também incursos no art. 157, 2°, Incisos II, IV e V c/c §2°-A, inciso I na forma do art. 29, todos do Código Penal. E, ainda, Wagner Pereira da Silva, como incurso nas sanções do art. 299 do Código Penal brasileiro. 
    Segundo consta, na madrugada do dia 12 de março de 2019, por volta de 00h20min, na Rodovia BR 524, sentido município de Itumbiara/GO, os denunciados Gisclei, Neilton e Ricardo Pina, sob o comando do denunciado Domingos e contando com a efetiva participação de Joel, Jairo e Cezar, todos previamente conluiados e com unidades de desígnios, em tese, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo VOLVO/FH 520 6x4t, cor prata, placa OAT-0370, acoplada a dois semirreboques SR/RODON SR CA, cor vermelha, placas AJN-8130 1/4 s/ATIN-8131, contendo carga de soja (51.180 mil KG), que tinha como origem a cidade de Gaúcha do Norte/MT e destino Uberaba/MG, mantendo a vitima W.G.A em seus poderes, restringindo a sua liberdade, por aproximadamente 19 horas, até a consumação completa do crime, que se deu nesta comarca. 
    Extrai-se da exordial de ingresso que, na data e local dos fatos, os denunciados Ricardo, Gislei e o terceiro não identificado, teriam realizado a abordagem da vitima, mediante o corte da mangueira de ar de alimentação da carreta, por um deles, que se encontrava escondido atrás do cavalo mecânico, o que teria levado a vítima a parar o veículo, oportunidade em que, de forma ostensiva, mediante o uso de arma de fogo, supostamente, anunciaram o roubo do caminhão e da carga. 
    Consta, ainda, que, logo em seguida, colocaram a vitima na cama do veiculo e o levaram para um matagal, onde, por aproximadamente 19 (dezenove) horas, o denunciado Ricardo teria exercido a função de mateiro, juntamente à terceira pessoa não identificada, restringindo a liberdade da vitima enquanto os demais denunciados, em tese, consumavam o seu desiderato criminoso. 
    O denunciado Ricardo, supostamente, recebeu do acusado Domingos para o exercido de sua função na atividade criminosa, o valor de R$ 3.000,00 que foi depositado na conta corrente de sua namorada Jéssica Faustino de Matos. 
    Emerge, ainda, que o denunciado Gisclei, em tese, exercia a função de "desliga", ou seja, era o responsável por retirar os rastreadores dos veículos roubados, e, assim o fez, após a abordagem da vitima, destacando-se que, em seguida, o denunciado Neilton, possivelmente, assumindo a função conhecida por motora, seguiu na condução do caminhão roubado, rumo ao Estado de São Paulo, sendo que durante todo o percurso era, em tese, monitorado e comandado pelo denunciado Domingos. 
    Consta que o inculpado Domingos, por telefone, entrou em contato com o denunciado Jairo, responsável pela empresa Elite Trucks, situada nesta cidade, e ajustou com ele a função de levar a carreta de soja do caminhão para Uberlândia, o que foi realizado pelo denunciado Jairo, vez que, supostamente, era nesta cidade que era dada a destinação aos produtos crimes, com o auxílio de outros integrantes do grupo. 
    Ademais, narra a denúncia que, com o roubo ainda em andamento, vez que a vítima ainda se encontrava na posse dos denunciados, com a liberdade retida, o denunciado Domingos entrou em contato com o acusado Cezar, proprietário da empresa CRM Corretora de Cereais Eireli, a quem ofereceu o produto obtido com a ação criminosa, qual seja, 51 toneladas de soja, o que foi prontamente aceito, com ciência absoluta da sua origem delituosa. Em tese, o denunciado Cezar já conhecia o ramo de atividade ilícitas do qual o denunciado Domingos era o líder, coadunando com as empreitadas criminosas realizadas, sendo ele um destinatário comum dos produtos dos crimes, para o que se conluiava para dar suporte à consumação efetiva do delito praticado, adquirindo para si o material roubado. 
    Consta, também, que o denunciado Cezar, juntamente ao denunciado Domingos, Jairo e Joel, supostamente, falsificaram as notas fiscais para o transporte da carga, sendo que Joel forneceu seus documentos pessoais, haja vista que seria ele o condutor do veículo roubado. 
    Extrai-se da exordial de ingresso que, a falsificação do documento se deu, ao que tudo Indica, com a efetiva participação do denunciado Wagner, proprietário da empresa DSB Comércio de Alimentos Elreli, com nome fantasia "Comercial Borges", mediante obtenção de vantagem financeira, visando contribuir com a empreitada criminosa, dando caráter "lícito" ao transporte da carga roubada. 
    Por fim, consta que a carga, supostamente, foi entregue ao destinatário Cezar, tendo este efetuado dois depósitos na conta corrente do denunciado Domingos, para o pagamento, um no valor de R$ 19.000,00 e outro valor de R$ 23.618,67, ciente de que se tratava de produto, de crime, sendo a vítima em seguida liberada.
    Assim, destaco ser inviável a aplicação de medidas cautelares.
    […]
    Então, compulsando atentamente o caderno incidental investigatório, verifica-se que o evento noticiado se amolda, em tese, à infração penal descrita no art. 157, §2°, incisos II, IV e V c/c §2°-A, inciso I, na forma do art. 29 c/c art. 299, caput, todos do Código Penal brasileiro, havendo, pois, prova da materialidade delitiva, além de reiterados e fundados indícios da autoria em desfavor dos representados, constituindo, assim, o que se convencionou a se chamar de: fumus delicti ou a aparência do delito, equivalente ao fumus boni iuris de todo processo cautelar, elemento esse exigido pelo Código de Processo Penal para a decretação de toda e qualquer prisão provisória. 
    Como se sabe, a valoração da prova deve ser considerada cabalmente somente na análise de mérito, não repercutindo sobre a conveniência ou não da decretação da prisão preventiva. Isto ocorre porque nesta fase do procedimento, não se exige prova plena, bastando meros indícios que demonstrem a probabilidade dos representados ter sido autor do fato delituoso. 
    In casu, malgrado não se tenha a intenção de antecipar a apreciação meritória, o que seria teratológico, é possível antever que os representados, aparentemente delinquentes de alta periculosidade, não temem a lei ou tampouco a atuação das autoridades constituídas. 
    Cumpre registrar que a garantia da ordem pública é um dos fundamentos da manutenção da prisão preventiva, com a finalidade de impedir que os agentes soltos continuem a delinquir, acautelando-se, deste modo, o meio social. Sendo assim, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos que investiga, a ordem pública prevalece sobre liberdade individual deles (em razão da presunção de inocência), uma vez que o Poder Judiciário, instado a se manifestar em gravíssimos delitos, como este, não pode externar leniência, devendo, a toda evidência, proteger a sociedade de bem, segregando os representados para que, já na prisão, sem a liberdade de locomoção, deixe à paz reinar novamente entre a sociedade de Uberlândia. 
    Ressaltados os aspectos que infundiram na motivação concernente á garantia da ordem pública, destaco que a instrução criminal, acaso os representados permaneçam em liberdade, também corre risco vital. Ora, a permanência pura e simples dos representados durante a instrução processual, é ato atentatório a boa colheita de provas. Aqui, vale salientar que a personalidade dos agentes, aferidas sumariamente é claro, indicam a possibilidade de interferência enérgica nos trabalhos judiciais, sobretudo no tocante a manutenção da integridade física das vítimas e, das, eventuais, testemunhas de acusação, porquanto, em liberdade, estas pessoas serão violenta e psicologicamente afetadas, o que resultará no atropelo da verdade real dos fatos, projetada para os autos da ação penal, cuja instrução tenho como prudente resguardar, com a prisão dos agentes. 
    Aliás, a garantia de aplicação da lei penal se arrima no caso em cima de circunstâncias concretas, por ora, decorrentes de elementos informativos, dando conta de que os representados possuem a nítida intenção de se manterem alheios ao chamado do Poder Judiciário, podendo, em caso de eventual condenação, se furtar ao cumprimento da pena, homiziando-se e, com isso, delinquindo novamente, como aparentemente estavam fazendo.
    Em síntese, o decreto de prisão preventiva mostra-se inteiramente pertinente no presente caso, pois não é possível que se tenha tolerância com crimes da gravidade como o de que estão sendo investigados os representados, registra-se, desde logo, com grande dose de ousadia e perigo para a sociedade, que interliga a permanência da liberdade dos supostos delinquentes com o descrédito a Justiça de um modo geral. Assim, até mesmo para se acautelar a própria credibilidade da Justiça, impõe-se o recolhimento cautelar dos representados à prisão. 
    Finalmente, saliento que a prisão cautelar não se configura em qualquer violação aos direitos constitucionais dos representados, porquanto, encontra previsão legal e tem como pressuposto sociológico a proteção da sociedade. 
    Posto isso e à vista do aqui mais contido decreto, com fulcro no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão preventiva dos suspeitos: Domingos Lopes de Araújo Neto, Gisclei Aparecido Pereira Flores, Neilton Rodrigues de Oliveira, Joel Carrijo de Souza Filho, Jairo Caetano da Costa, Cezar Rodrigues Marquez e Ricardo Pina de Medeiros Campos, que deverão ser recolhidos ao Presídio Local, ou lá permanecerem, até ulterior ordem. 
    O paciente foi beneficiado com a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar ao aceitar o acordo de colaboração premiada ofertado pelo Ministério Público. Todavia, o defensor do acusado apresentou retratação da proposta, razão pela qual o Juízo de origem restabeleceu a prisão preventiva (Doc. 8), em decisão da qual se extrai o seguinte excerto: 
    [...] considerando que os crimes pelos quais o acusado está sendo denunciado são de elevada reprovabilidade (art. 157, § 2º, II, IV e V, §2º-A, inciso I, e art. 299, todos do Código Penal), ressaltando que foram cometidos em concurso de agentes, e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e, ainda, mediante restrição de liberdade da vítima, tenho que a única razão fundamentadora da decisão que converteu a prisão preventiva do acusado em prisão domiciliar era a sua disposição em colaborar com as investigações. 
    Dessa forma, a teor do art. 316, do CPP, houve circunstância modificadora da situação fático-jurídica do denunciado, qual seja, a retratação à proposta de acordo de colaboração premiada e, ainda, vislumbrando que a única intenção do acusado em comprometer-se a contribuir com as investigações pautava-se em ludibriar os órgãos persecutórios do Estado, a fim de que se livrasse do cárcere, tenho que os pressupostos que converteram a prisão em flagrante, do denunciado, em prisão preventiva, restam, novamente, presentes. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu o pedido de liminar (Doc. 10). Na sequência, outra impetração, agora direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF, nos termos seguintes:
    O writ impetrado na origem teve o pedido liminar indeferido sob os seguintes fundamentos, verbis: 
    "[...] É cediço que a tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de locomoção do paciente, e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”. Em análise ao caso dos autos, a meu ver, a priori, os argumentos lançados na exordial não se mostram suficientes para caracterizar os requisitos autorizadores do acolhimento do pedido liminar. Cumpre evidenciar, ainda, que não consta nos autos qualquer documentação comprobatória sobre o estado de saúde do paciente, a justificar sua colocação em prisão domiciliar, conforme alegado na inicial. Assim, afigura-se inviável o acolhimento à pretensão sumária, porquanto a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do “writ”. Diante disso, reputa-se necessário ser o caso mais detalhadamente analisado após se ouvir a autoridade apontada como coatora para elucidação de todos os fatos narrados na inicial. Por fim e em razão do que foi exposto, por ora, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada." (fls. 90- 92). 
    Na hipótese, portanto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido. 
    Nesta ação, a defesa alega a ausência dos pressupostos para a decretação da custódia cautelar. Enfatiza que: (a) ao revogar a prisão domiciliar do acusado o julgador de primeiro grau não levou em consideração a idade [nascido em 19/10/1959] e o estado de saúde do ora paciente, limitando apenas na questão das tratativas de colaboração premiada; e (b) do ponto de vista jurídico, não existe relação direta entre o acordo de colaboração premiada e a prisão. Portanto, não se legitima a imposição da segregação cautelar, como na hipótese, em razão da celebração do acordo de delação premiada não ter logrado êxito. Tal circunstância, isoladamente, não autoriza que se imponha restrição à liberdade do paciente. 
    Requerem os impetrantes, assim, a imediata liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou restabelecimento da prisão domiciliar, com imediata expedição de alvará de soltura, em favor do paciente. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
      Documento assinado digitalmente